Tribunal: TJMT
Processo: 1007321-75.2022.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007321-75.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Vícios Formais da Sentença, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONILDA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 522.768.641-68 (APELANTE), FABIO DANIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 003.496.951-99 (ADVOGADO), LEONILDA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - ME - CNPJ: 00.515.409/0001-40 (APELANTE), RECH TRATORES LTDA - CNPJ: 00.436.465/0001-90 (APELADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DA SENTENÇA (
QUERELA
NULITATIS) – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DA DÍVIDA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – TENTATIVA INFRUTIFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/RÉ – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 231, II, do CPC/1973, reputa-se válida a citação por edital quando o réu estiver em local incerto e não sabido, “bastando que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu” (STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/11/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela LEONILDA LUCIA RODRIGUES DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade – Querela Nullitatis
”

(Proc. nº 1007321-75.2022.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra RECH TRATORES LTDA, julgou improcedente o pedido, por entender que “
a citação por edital cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 231 do CPC/73, vigente à época dos fatos, uma vez que a então requerida se encontrava em local incerto e não sabido e foram esgotadas as tentativas de localização, consoante certificado pelo oficial de justiça, que possui fé pública
”. A sentença condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa atualizado, suspendendo a
exigibilidade
em relação a parte autora em razão da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 171947253).

A apelante reafirma nulidade da citação nos autos da ação monitória, por entender que “
o endereço indicado pela recorrida na exordial para citação das recorrentes na ação originária (...) é totalmente distinto do endereço utilizado por estas na época dos fatos,
sendo que
“a recorrente possuía o endereço, “Rua dos cajueiros 2101, centro, cidade de Sinop-MT
”, o que pode ser comprovado através do extrato do SERASA e Receita Federal, constantes no processo originário (ids. 73616099 - Pág. 53 e 73616101 - Pág. 39)

Sustentam que a recorrida agiu de má-fé processual, tendo induzido o juízo de piso a erro, já que “
além de ter informado endereço errado na exordial com o objetivo de obter vantagem processual, a recorrida juntou nos autos de origem uma petição alegando que iria informar um novo endereço das requerentes, o que não fez (...),
o que ensejou a expedição de novo mandado de citação no mesmo endereço em que fora indicado na exordial.

Defendem a
nulidade
da intimação via edital, eis que as formalidades essenciais para a validade do ato citatório não foram observadas porque “
não foram esgotados todos os meios necessários para localização da empresa requerente
, bem como “
não houve a citação por edital em diário oficial”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecido a nulidade da citação e por consequência a sentença (cf. Id. n
. 171947254).

O apelado apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 171947257).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente

o pedido da ação declaratória de ato jurídico, em que busca
a desconstituição da sentença proferida na ação monitória, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Do mérito.

A denominada
querela nullitatis
se trata de uma ação posta à disposição daquele que pretende anular uma decisão judicial, tendo como fundamento a ausência de pressupostos processuais de existência.

A respeito do tema, a doutrina orienta:
“É o caso da decisão proferida em desfavor do réu, em processo que correu à sua revelia, quer porque não fora citado, quer porque o fora de maneira defeituosa. Nesses casos, a decisão judicial está contaminada por vícios transrescisórios”
(Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador: Juris Podivm, 2013, v. 3, 11. ed., p. 493).

No que concerne à ausência de pressupostos processuais e, por conseguinte, de inexistência de relação processual, Alexandre Freitas Câmara leciona:
“Pressupostos de existência são os elementos necessários para que a relação processual possa se instaurar. A ausência de qualquer deles deve levar à conclusão de que não há processo instaurado na hipótese.”

No caso dos autos, a parte requerente afirma que a citação por edital, realizada na ação monitória nº 445-20.2005.8.11.0015, é nula, pois a requerida tinha ciência do endereço correto dos requerentes. Além disso, afirma que não foram esgotadas as tentativas de localização e o edital não cumpriu as formalidades legais constantes no art. 232, III do CPC/73.

Por outro norte, a parte requerida afirma inexistir qualquer vício que macule a citação ficta, uma vez que foram realizadas diversas diligências infrutíferas de citação, de modo que se esgotaram os meios de localização. Aduz que o edital cumpriu os requisitos exigidos pelo CPC/73, inexistindo qualquer nulidade.

Analisando o processo originário (ação monitória nº 445-20.2005.8.11.0015), verifico que o endereço indicado na petição inicial, como sendo o da ora requerente é a
“Estrada N – chácara 42, Jardim Primavera, Sinop”
(id. 73616110 - Pág. 17).

O referido endereço consta nos diversos orçamentos e notas fiscais dos ids. 73616110 - Pág. 46/48, 51/55, 59/66, 73616099 - Pág. 4/21, 24/32, 34/37, 39/40, 43/47, 49/52, que ensejaram a propositura da ação monitória.

Os boletos dos ids. 73616110 - Pág. 44/45, 49/50, 56/58, 73616099 - Pág. 1/3, 22/23, 33, 38, 41/42 e 48, por sua vez, indicam outro endereço da ora requerente (Av, Jequitibas, 504 – CX Postal nº 739, CEP 78550000, Sinop-MT) e, por fim, o relatório do SERASA do id. 73616099 - Pág. 53/54, indica um terceiro endereço (Rua dos Cajueiros, nº 2101, Centro, Sinop-MT).

O primeiro mandado de citação foi expedido com o endereço
“Estrada N – chácara 42, Jardim Primavera, Sinop”
(id. 73616114 - Pág. 5), no qual o oficial de justiça certificou que cumprir o mandado de citação,
“tendo em vista que estando no endereço indicado no mandado, constatei que no local existe apenas uma residência desocupada (construção inacabada) e com uma placa escrito: ‘VENDE-SE’ – 9997-2600 – 531-8527’ e que conversei com a Sra. Laura que mora no lote 10 (em frente), a qual declarou que reside no local há aproximadamente 05 (cinco anos) e que nunca ouviu falar da Requerida”.

Na sequência, a requerida peticionou informando que forneceria um novo endereço para a citação (id. 73616114 - Pág. 8) e que forneceria meios para o cumprimento do ato (id. 73616114 - Pág. 11).

Foi expedido um segundo mandado de citação, com o mesmo endereço do primeiro mandado (id. 73616114 - Pág. 13). No id. 73616114 - Pág. 15, a ora requerida peticionou informando que ofereceu meios para o cumprimento do mandado, por se tratar de local de difícil localização e afirmou que
“no momento de ir até a residência da parte Ré, verificou-se que esta tinha mudado para lugar incerto e não sabido, não tendo os vizinhos nenhum conhecimento de seu paradeiro, não sendo possível até o momento a sua localização”.

Posteriormente, consta certidão do oficial de justiça de que deixou de cumprir o mandado de citação,
“tendo em vista que não foi possível encontra-la, aclarando que a parte Autora forneceu um veículo e funcionário que juntamente com este Oficial efetuou inúmeras diligências pela cidade no sentido de encontra-la ou de noticias de seu paradeiro, porém todas as tentativas foram infrutíferas”.

Assim, verifica-se que, embora os mandados de citação tenham sido expedidos com o mesmo endereço, o oficial de justiça realizou diversas diligências pela cidade a fim de cumprir o mandado e não obteve notícias do paradeiro da então requerida, conforme certificado no id. 73616114 - Pág. 24.

Ademais, é certo que, no ano de 2005, o acesso à internet era precário e não havia os convênios e sistemas atualmente existentes, a fim de buscar endereços. Além disso, seria inócua a expedição de ofício para a Receita Federal ou demais órgãos, uma vez que o endereço das ora requerentes, constante na base de dados da Receita Federal (id. 73616101 - Pág. 39) já se encontrava declinado nos autos, no documento do id. 73616099 - Pág. 53/54 (Rua dos Cajueiros, nº 2101, Centro, Sinop-MT), no qual o oficial de justiça não as encontrou, consoante certificado no id. 73616114 - Pág. 24.

Assim, depreende-se que a citação por edital cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 231 do CPC/73, vigente à época dos fatos, uma vez que a então requerida se encontrava em local incerto e não sabido e foram esgotadas as tentativas de localização, consoante certificado pelo oficial de justiça, que possui fé pública.

A propósito:

Agravo de instrumento – Ação monitória – Citação por edital – Regularidade do ato citatório – Certidão do Oficial de Justiça, acerca da não localização do devedor para intimação pessoal, que possui fé pública – Ausência de elementos probatórios a infirmar o teor da certidão lançada nos autos – Recurso desprovido – Decisão mantida. (TJ-SP - AI: 21476549320198260000 SP 2147654-93.2019.8.26.0000, Relator: Ademir Benedito, Data de Julgamento: 09/10/2019, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019)

Com relação aos requisitos exigidos pelo art. 232, inciso III, do CPC/73, as requerentes afirmam que o edital não foi e nem em jornais de grande circulação, de modo que a citação é nula.

O art. 232 do CPC/73 assim dispunha, quanto aos requisitos da citação por edital:

“I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos números I e II do artigo antecedente;
II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão;
III - a publicação do edital no prazo máximo de quinze (15) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver;
IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre vinte (20) e sessenta (60) dias, correndo da data da primeira publicação.
Parágrafo único. Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o número II deste artigo.

No caso dos autos, foi certificado no id. 73616114 - Pág. 22, que o edital de citação foi enviado para publicação, bem como afixado no mural existente no fórum, na data de 01/08/2005. Além disso, consta no id. 73616114 - Pág. 27/30, que o edital de citação foi publicado por duas vezes no jornal local.

Destarte, inexiste qualquer vício que macule a citação realizada pelo edital do id. 73616114 - Pág. 21, uma vez que o ato cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 232 do CPC/73. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL - DESNECESSIDADE - CERTIDÃO DA SECRETARIA. Havendo nos autos certidão do Escrivão Judicial informando que o edital de citação foi enviado a publicação no Diário do Judiciário Eletrônico e prova da sua publicação em jornais locais de grande circulação, desnecessária juntada aos autos de exemplar da publicação no Diário Oficial. (TJ-MG - AC: 10024077723658001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 03/04/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2013).

Ademais, depreende-se que a citação por edital não gerou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que foi nomeado curador especial, o qual apresentou contestação, no id. 73616114 - Pág. 35. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA. DEVEDOR CITADO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. EFEITOS DA REVELIA. AFASTADOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação é ato estritamente formal, imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. (arts. 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil). 2. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, devendo ser admitida somente após esgotadas as tentativas de localização do endereço do Devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 3. Embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição. 4. A falta ou nulidade da citação na fase de conhecimento é passível de ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença tão somente nos casos em que o processo correu à revelia (art. 525, § 1º, I, do Código de Processo Civil), situação diversa da apresentada nos autos.
5. A apresentação de defesa por negativa geral pela Curadoria Especial implica na preservação do devido processo legal substancial com os predicados que lhe são peculiares, notadamente a preservação e exercício do contraditório e da ampla defesa. 5.1. Além disso, impede a aplicação dos efeitos da revelia.
6. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ-DF 07196730520198070000 DF 0719673-05.2019.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/10/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia da sentença para os autos da Ação Monitória nº 0000445-20.2005-8.11.0015.

Sem delongas, a certidão elaborada pelo Oficial de Justiça EDUARDO PEREIRA DA SILVA (cf. Id. n. 171947175) informa que não foi possível proceder com a citação da parte requerida “
tendo em vista que estando no endereço indicado no mandado, constatei que no local existe apenas uma residência desocupada (construção inacabada) e com uma placa escrito: ‘VENDE-SE’ – 9997-2600 – 531-8527’ e que conversei com a Sra. Laura que mora no lote 10 (em frente), a qual declarou que reside no local há aproximadamente 05 (cinco anos) e que nunca ouviu falar da Requerida
”, e que em outra tentativa de citação da empresa/ré foi certificado pelo Oficial de Justiça acima citado, a qual informou
“tendo em vista que não foi possível encontra-la, aclarando que a parte Autora forneceu um veículo e funcionário que juntamente com este Oficial efetuou inúmeras diligências pela cidade no sentido de encontra-la ou de noticias de seu paradeiro, porém todas as tentativas foram infrutíferas”
(cf. Id. nº 171947182).

Após, a parte autora/apelada, peticionou nos autos, requerendo a realização da citação via edital, alegando ser
“no momento de ir até a residência da parte Ré, verificou-se que esta tinha mudado para lugar incerto e não sabido, não tendo os vizinhos nenhum conhecimento de seu paradeiro, não sendo possível até o momento a sua localização”
(cf. Id. nº 171947179), tendo o magistrado
a quo
deferido o pedido.

Como se vê, tornou-se problemática a citação da empresa devedora, e, ao que tudo indica, mudou-se, mas em nenhum momento se preocupou em procurar o credor para, no mínimo, informá-lo da mudança de seus endereços. Circunstância esta que evidentemente milita em desfavor da parte devedora, fazendo crer que a parte deu causa à suposta nulidade agora arguida.

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

O STJ há muito consolidou a orientação de que “não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto” (STJ - REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002)

Além disso, anote-se que o endereço indicado na petição inicial e contido no mandado de citação infrutífero (Estrada N – chácara 42, Jardim Primavera, Sinop) é exatamente o mesmo apontado em todos os documentos comprobatórios da dívida que instruem o pedido monitório (Nota Fiscal e Orçamento – Cf. Ids. 73616110 dos autos de origem). Assim, descabe a assertiva de que não houve tentativa de localização da ré, devendo, pois, ser mantida a sentença no ponto em que rejeitou a arguição de nulidade da citação editalícia.

Por fim, não há que se falar em nulidade da citação do edital pela ausência de publicação no diário oficial e em jornais de grande circulação, pois conforme bem analisado pela sentença “
no caso dos autos, foi certificado no id. 73616114 - Pág. 22, que o edital de citação foi enviado para publicação, bem como afixado no mural existente no fórum, na data de 01/08/2005. Além disso, consta no id. 73616114 - Pág. 27/30, que o edital de citação foi publicado por duas vezes no jornal local.

Pelo exposto, desprovejo o recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante, observado o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023